Tribunal: TJSP
Processo: 1007027-71.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS – Contrato de locação válido livremente assinado pelas partes e pelo fiador – Ato jurídico perfeito – Aplicabilidade do princípio "pacta sunt servanda" – Desistência injustificada do locatário antes de tomar posse do imóvel, sem comunicação formal ao locador – Rescisão do contrato escrito

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS – Contrato de locação válido livremente assinado pelas partes e pelo fiador – Ato jurídico perfeito – Aplicabilidade do princípio "pacta sunt servanda" – Desistência injustificada do locatário antes de tomar posse do imóvel, sem comunicação formal ao locador – Rescisão do contrato escrito que deve se dar da mesma forma em que firmado – Culpa do locatário evidenciada – Multa compensatória devida – Alugueis e encargos locatícios indevidos, ante a ausência de imissão do locatário na posse do imóvel, circunstância conhecida pelo locador – Ação julgada parcialmente procedente – RECURSO PROVIDO EM PARTE.